Tribunal: TJSP
Processo: 2125629-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125629-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CONDOMINIO CAMPINAS SHOPPING CENTER, CONDOMÍNIO SHOPPING
ESTAÇÃO,
CENTER
SHOPPING
S/A
e
CONDOMÍNIO
GERAL
NORTESHOPPING, é agravado EDP COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE
ENERGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125629-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
Agtes. : Condomínio Campinas Shopping Center e outros
Agdo. : EDP Comercialização e Serviços de Energia Ltda.
Juiz de 1o Grau: Luís Felipe Ferrari Bedendi
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 09/06/2020
VOTO No 47.304
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA
CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
Com a nomeação do árbitro presidente há perda de interesse no
julgamento deste agravo de instrumento. Recurso prejudicado,
por perda de objeto.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 772/773, dos autos originários, que em Tutela Cautelar Pré-
Arbitral determinou a remessa dos autos em relação ao Condomínio Campinas
Shopping Center e Shopping Estação a uma das vara cíveis, estendeu a tutela
de urgência até maio, ressaltando que no mês de junho não haveria extensão
automática.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que ajuizaram a demanda em desfavor da ora agravada
pleiteando a suspensão da obrigação de aquisição e pagamento de volume
mínimo de energia elétrica contratada, em decorrência da pandemia de
Covid-19, que levou ao fechamento dos shoppings centers. Mencionam que os
contratos possuem cláusulas compromissórias, havendo coligação entre os
contratos e, consequentemente, caberá ao Juízo Arbitral analisar se a
arbitragem é cabível às autoras Condomínio Campinas Shopping Center e
Shopping Estação. Discorrem sobre o descumprimento da tutela de urgência
pela ora agravada. Requerem a concessão de efeito suspensivo e liminar, a
fim de que a agravada registre e fature a energia elétrica em todos os meses
abrangidos pela tutela de urgência, considerando o volume de energia
atribuído a cada shopping center e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo, conforme decisão de
fls. 86, apresentada contraminuta, sobreveio petição da agravada informando
a nomeação do árbitro presidente, nos termos das fls. 109/110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125629-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A parte agravante então foi intimada, a fim de
informar se ainda possuía interesse no julgamento do recurso, conforme fls.
113, apresentada respostas às fls. 117, encontrando-se o recurso em termos
de julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Com
efeito,
os
agravantes
pretendiam
a
manutenção dos autos na vara empresarial, bem como a extensão da tutela de
urgência anteriormente concedida.
Entretanto, conforme petição juntada aos autos pela
agravada, restou nomeado o árbitro presidente, como se vê às fls. 111.
Nesse passo, há de se recordar o disposto na Lei
n.o 9.307/96:
“Art. 22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros
manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de
urgência concedida pelo Poder Judiciário.
Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a
medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente
aos árbitros.”
Assim, com a anuência dos agravantes, a questão
trazida neste agravo de instrumento restou prejudicada, vez que o feito passou
à competência do juízo arbitral.
Ante o exposto, dou por prejudicado este recurso,
por perda de objeto.
FELIPE FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125629-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assinatura Eletrônica